Tribunal: TJES
Processo: 5016953-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016953-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

COATOR: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADO INVESTIGADO. MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, RESTRIÇÃO TERRITORIAL E SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do réu, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, em razão de sua atuação, em tese, como operador financeiro de organização criminosa investigada na Operação Mosaico. O impetrante requer a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, restrição territorial e suspensão do exercício profissional de advocacia, impostas em substituição à prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a manutenção da suspensão do exercício profissional da advocacia viola o direito ao trabalho e à subsistência, em face de sua natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, ao apontar elementos concretos dos autos que justificam a manutenção das medidas cautelares, notadamente a atuação do paciente, em tese, como operador financeiro de organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, valendo-se de sua condição de advogado para facilitar comunicações ilícitas entre integrantes do grupo.

4. O risco de reiteração delitiva e a gravidade dos fatos imputados, evidenciados na denúncia e reconhecidos pela autoridade coatora, legitimam a persistência das medidas de monitoramento eletrônico e restrição territorial, as quais se mostram adequadas e proporcionais à proteção da ordem pública.

5. A suspensão do exercício da advocacia encontra amparo no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, sendo medida adequada e proporcional diante da suspeita de que o paciente se valeu das prerrogativas profissionais para a prática de ilícitos, devendo prevalecer sobre o caráter alimentar da atividade, à luz do princípio da proteção da ordem pública.

6. A decisão que manteve as cautelares não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual não se verifica a hipótese excepcional de concessão da ordem de Habeas Corpus.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que a manutenção de medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, é legítima enquanto persistirem fundamentos idôneos e concretos, devendo ser periodicamente reavaliadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decisão que mantém medidas cautelares é legítima quando lastreada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2. A suspensão do exercício da advocacia é medida cautelar idônea e proporcional quando há indícios de que a prerrogativa profissional foi utilizada para a prática de crimes.

3. O caráter alimentar da advocacia não prevalece sobre a necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV; CPP, arts. 282, §1º, e 319, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.011.977, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30/09/2025; TJDF, HC 0747070-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016953-81.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATO
RA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PACIENTE: LEONARDO MARTINS ZEKEL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO MARTINS ZEKEL

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Penal nº 5006527-97.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e restrição territorial.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra há 4 meses em liberdade provisória, cumprindo as condições que lhe foram impostas, totalizando 15 (quinze) meses de restrições à sua liberdade sem que haja condenação definitiva;
(ii)
a decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação das cautelares se valeu de expressões genéricas, sem apontar elementos concretos que justificassem a manutenção das medidas, configurando, assim, constrangimento ilegal;
(iii)
os demais acusados pelos mesmos delitos não teriam sofrido restrições tão gravosas; e
(iv)
os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, cuja percepção estaria sendo obstada pela suspensão profissional, em prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão das medidas cautelares impostas ao paciente, notadamente o monitoramento eletrônico, a restrição territorial e a suspensão do exercício da advocacia, até o julgamento final deste
writ
. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16384373.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16873328, pela
denegação
da ordem.

A investigação em voga (Operação Mosaico) decorre de compartilhamento de provas oriundas da Operação Quinta Roda, deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, e tem por objetivo precípuo investigar a lavagem de capitais, praticada pelo grupo liderado por Edson Francisco dos Santos (“
Robocop
”, “
Tonhão
”) e Ramon Coelho dos Santos, com utilização de “
empresas de fachada
” e “
laranjas
” para a movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei nº 12.850/2013. Aliás, consta da exordial acusatória (ID 49440357 dos autos originários):

“(...) Em relação a LEONARDO MARTINS ZEKEL, consta como operador financeiro dentro da organização criminosa, e cedeu seu nome e sete contas bancárias para RAMON, abertas a mando deste para serem utilizadas pela ORCRIM para a prática de lavagem de dinheiro, o que era de conhecimento do denunciado, que agiu, portanto, dolosamente e na qualidade de integrante da ORCRIM. Ademais, utilizou-se de suas prerrogativas como advogado, juntamente com RAMON, para fraudar os atendimentos por videoconferência que estariam agendados para atender EDSON “ROBOCOP”. Os atendimentos feitos na presença de RAMON almejaram angariar informações, ordens e orientações do líder do grupo, através das prerrogativas advocatícias.

(...)

Em relação a LEONARDO MARTINS ZEKEL, destaca-se constar como advogado e proprietário da empresa TYPICA COMERCIO DE GRAOS LTDA (CNPJ: 23.750.632/0001-78), A não possui empregados registrados, sua atividade principal é comércio atacadista de café em grão e possui uma filial de CNPJ 23.750.632/0002-59, com endereço incompatível ao objeto das atividades da empresa, sendo também usada em manobras de lavagem de capitais pela organização criminosa.

A proximidade e ilegitimidade do vínculo entre LEONARDO e RAMON é mais bem esmiuçada no RAPJ 11/2024, em chats diretos entre os denunciados nos quais fica evidenciada a combinação para aberturas de contas em nome de Leonardo e em nome da TYPICA, as quais foram utilizadas pela ORCRIM para transações financeiras ilícitas.

LEONARDO também realizava pagamentos em favor de CAROLINE, responsável por executar serviços financeiros para a ORCRIM, e para pagamentos em favor de JOSIELIA, que também estaria em posse de cartões bancários ligados a LEONARDO, bem como realizava transferências financeiras diretas para RAMON e a seus familiares, conforme detalhamento no RAPJ 011/2024.

De modo paralelo, LEONARDO MARTINS ZEKEL, utilizou-se de suas prerrogativas como advogado, juntamente com RAMON, para fraudar os atendimentos por videoconferência que estariam agendados para atender EDSON “ROBOCOP”. Os atendimentos feitos na presença de RAMON almejaram angariar informações, ordens e orientações do líder do grupo, através das prerrogativas advocatícias. Ademais, os pagamentos para LEONARDO eram feitos pelo também denunciado TIAGO BLACK, conforme RAPJ 011/2024 e RAPJ 06/2024.

(...)

O RAPJ 011/2024 da FICCO-ES (fls. 1410/1455 do APENSO VIII) confirmou a função de LEONARDO MARTINS ZEKEL como operador financeiro dentro da organização criminosa. Tal função é desempenhada por LEONARDO através da cessão de seu nome e de sete contas bancárias para RAMON. Vale destacar, que todas as contas foram abertas a mando dele. A análise dos diálogos aponta que LEONARDO não possuía controle sobre essas contas. Uma das situações, que evidencia o exposto anteriormente, acontece no dia 24 de janeiro de 2022 quando LEONARDO avisa para RAMON que o cartão do Banco do Brasil chegou e que ele poderia utilizar ou passar para outra pessoa, ficando a seu critério. Além disso, LEONARDO também realizava toda e qualquer transação financeira que RAMON pedisse. Tal procedimento, na prática, se tornou uma forma mais prática e cômoda de RAMON conseguir realizar as movimentações financeiras, pois, além de não precisar instalar em seu celular aplicativos bancários, também evitou eventuais problemas de segurança, caso assumisse a identidade de LEONARDO para realizar o acesso às contas. (...)

De modo paralelo, LEONARDO MARTINS ZEKEL, utilizou-se de suas prerrogativas como advogado, juntamente com RAMON, para fraudar os atendimentos por videoconferência que estariam agendados para atender EDSON “ROBOCOP”. Os atendimentos feitos na presença de RAMON almejaram angariar informações, ordens e orientações do líder do grupo, através das prerrogativas advocatícias.

(...)

Além da cessão das contas bancárias, LEONARDO também realizava toda e qualquer transação financeira que RAMON pedisse. Tal procedimento, na prática, se tornou uma forma mais prática e cômoda de RAMON conseguir realizar as movimentações financeiras, pois, além de não precisar instalar em seu celular aplicativos bancários, também evitou eventuais problemas de segurança, caso assumisse a identidade de LEONARDO para realizar o acesso às contas.

(...)

Resta evidenciado, portanto, que o denunciado integra organização criminosa, com função voltada primordialmente à lavagem de dinheiro e viabilização de atendimentos jurídicos para transmissão de recados pelo líder da organização criminosa, além de atuar largamente como operador financeiro, observando-se, entretanto, que a atuação da organização criminosa é mais abrangente e voltada à prática do tráfico de drogas, crimes do estatuto do desarmamento, corrupção de agentes públicos, dentre outros. Ademais, a ORCRIM mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, e conta com o concurso de funcionário público para a prática de crimes, havendo, inclusive, denúncias específicas nas quais são discriminadas corrupção de agentes públicos e falsificação de documentos públicos por intermédio de agentes públicos. Do mesmo modo, resta demonstrado o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, o que também é objeto de denúncia específica. (...)”

Pois bem. Na hipótese, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ao indeferir o pedido de revogação das medidas cautelares, não se mostra desprovida de fundamentação, como alega o impetrante.

Pelo contrário, o magistrado sentenciante reportou-se aos graves fatos imputados ao paciente na denúncia, destacando que a investigação apontou sua suposta atuação como importante operador financeiro de uma organização criminosa, valendo-se, para tanto, de sua condição de advogado. Senão vejamos:

“(...) Ademais, há pedido apresentado pela douta Defesa do acusado LEONARDO, pelo qual requer: a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, de restrição territorial a nível nacional ou a nível estadual e de suspensão do exercício profissional em todas as áreas do direito, exceto criminal, bem como pela manutenção das demais cautelares (id. 76826149). (...)

II – Quanto ao pedido de LEONARDO:

Conforme decisão proferida no dia 01/07/2025, através do id. 72037848, os elementos apresentados na investigação e na denúncia apontam que o acusado supostamente atuava em conjunto com os demais réus para viabilizar frequentes transferências e depósitos bancários, ocultando a origem de recursos provenientes dos lucros do tráfico de drogas. A investigação apurou que LEONARDO foi identificado como importante operador financeiro do grupo criminoso, tendo cedido seu nome e suas contas bancárias conscientemente a outros réus para que pudesse realizar diversas transferências e pagamentos oriundos de atividades ilícitas, principalmente o tráfico de drogas, sem deixar rastros. Há ainda acusações relativas à fraudes em atendimentos de presos, ocasião em que LEONARDO supostamente aproveitava-se de sua condição de advogado para realizar visitas a internos com o fim de enviar recados passados por integrantes da organização criminosa.

Diante de tais circunstâncias, resta inviável a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e restrição territorial, considerando o risco real de reiteração delitiva, que já se mostra elevado pelo fato de o acusado encontrar-se em liberdade. Além disso, também é incabível a revogação da cautelar de suspensão do exercício da profissão de advogado, considerando que, supostamente, o réu já se aproveitou de sua condição de advogado para cometer crimes.
(...)”
- destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a decisão apontou expressamente que o paciente teria, em tese, cedido seu nome e suas contas bancárias para a ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas, além de se aproveitar de sua prerrogativa profissional para realizar visitas a internos com o objetivo de transmitir recados entre integrantes da organização criminosa.

Referidas circunstâncias, de notável reprovabilidade, foram consideradas pela autoridade coatora como indicativos de um risco concreto de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção do monitoramento eletrônico e da restrição territorial como meios de garantir a ordem pública. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMILARIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE O AGRAVANTE E OS DEMAIS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, conforme fundamentado pelo tribunal de origem.
7. A aplicação da medida cautelar, para ser considerada proporcional e adequada, deve levar em conta a gravidade do delito e as circunstâncias do caso.
8. As medidas cautelares devem ser mantidas enquanto houver fundamento idôneo para tanto, devendo ser periodicamente reavaliadas.
9. A similaridade fático-processual entre o agravante e os demais corréus não foi analisada pelo tribunal de origem, o que inviabiliza o exame da questão por esta corte superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A manutenção de medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
2. A proporcionalidade e adequação da medida cautelar devem ser avaliadas à luz das circunstâncias concretas do caso. 3. As medidas cautelares devem ser mantidas enquanto houver fundamento idôneo para tanto, devendo ser periodicamente reavaliadas. 4. Não analisada a questão pelo tribunal de origem, inviável é a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. "

(STJ; AgRg-HC 1.011.977; Proc. 2025/0220076-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/09/2025) – destaquei.

Por sua vez, a suspensão do exercício da profissão de advogado foi mantida sob o fundamento de que o paciente, supostamente, teria se valido de sua condição profissional para a prática de crimes, o que de fato torna a medida adequada e necessária para impedir a reiteração de condutas análogas, nos exatos termos do que preceitua o art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Deste juízo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADVOGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SUFICIÊNCIA DA SEGUNDA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. A prisão temporária constitui medida excepcional, prevista na Lei nº 7.960/89, cabível quando imprescindível para a investigação, especialmente para a obtenção de provas e identificação de coautores em crimes graves. 4. Não se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, além das fundadas razões de autoria ou participação da indiciada em crime de organização criminosa, mas restando desnecessária a prisão temporária, ela deve ser revogada.
5. A suspensão cautelar do exercício profissional mostra-se necessária e proporcional diante do risco concreto de reiteração criminosa e do uso desvirtuado das prerrogativas da advocacia pela paciente, medida que se alinha ao disposto no artigo 282, § 1º, do código de processo penal e visa resguardar a ordem pública e a segurança das investigações em curso
, que deve ser limitada à advocacia criminal, em homenagem do princípio da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo 6. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; Rec 07470.70-63.2024.8.07.0000; 194.2582; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 14/11/2024; Publ. PJe 21/11/2024) – destaquei.

Ainda, no que tange à natureza alimentar da advocacia, embora seja um postulado inegável e de grande relevância, não constitui um direito absoluto a ponto de sobrepor-se à necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução processual, mormente quando existem indícios, como os apontados pelo juízo de primeiro grau, de que a própria atividade profissional estava sendo instrumentalizada para a prática delitiva.

Ademais, é imperioso notar que a substituição da prisão preventiva do paciente por estas medidas cautelares, ocorrida em audiência no dia 22 de maio de 2025 (ID 69416773 do processo de origem), já representou um abrandamento de sua situação processual, tendo o juízo de primeiro grau, naquela oportunidade, sopesado a sua primariedade e a distinção de sua condição em relação aos demais corréus, aos quais não foi estendido o benefício.

Desta forma, a decisão que agora se impugna, portanto, nada mais fez do que reavaliar a persistência dos motivos que levaram à imposição originária daquelas restrições, concluindo por sua indispensabilidade no momento atual.

Aliás, quanto ao argumento de violação ao princípio da isonomia, a própria decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente já delineou a diversidade de sua situação em comparação com a dos outros acusados.

Dessa forma, a decisão objurgada parece estar devidamente fundamentada nos elementos concretos do caso, demonstrando a necessidade e a adequação das medidas cautelares em vigor, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)